Tribunal: STF
Processo: ARE 1509502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA PMPE COM BASE EM PREMISSA FÁTICO-JURÍDICA EQUIVOCADA. CONFLITO ENTRE DUAS COISAS JULGADAS DISTINTAS E CONTRADITÓRIAS ENTRE SI. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVIDA A REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O policial militar excluído da Corporação figurou como litisconsorte ativo em duas ações de rito ordinário com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, obtendo duas decisões judiciais transitadas em julgado com conclusões distintas e contraditórias sobre o mesmo fato (a pretensão de ser submetido a novo exame físico no processo seletivo para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar de Pernambuco do ano de 2006, e, se aprovado, o prosseguimento nas demais etapas do certame até eventual nomeação e posse no cargo de Soldado PM). 2. Como visto do acervo probatório, o ato de exclusão do militar partiu de premissa fático-jurídica equivocada: a de que o julgamento do Agravo de Instrumento de nº 0392910-2, em 05/04/2018, por esta 2ª Câmara de Direito Público, teria tornado sem efeito a decisão do primeiro processo (de NPU 0009542-16.2008.8.17.0001), cujo desfecho foi favorável ao demandante. 3. Em verdade, o referido agravo de instrumento foi originado de decisão proferida na segunda ação ajuizada pelo autor - de NPU 0029869-11.2010.8.17.0001 -, e preservou a coisa julgada ali produzida em seu desfavor, não irradiando efeitos sobre o primeiro processo. 4. O próprio fundamento do acórdão proferido no AI 0392910-2 é no sentido da necessidade de se preservar a integridade da coisa julgada, cabendo às partes o manejo do instrumento processual adequado para desconstituir a decisão judicial contra a qual não cabe mais recurso. 5. Assim, o que se verifica, no caso concreto, é a existência de um conflito entre coisas julgadas: (i) de um lado, a decisão proferida na primeira ação de NPU 0009542-16.2008.8.17.0001, favorável ao autor e transitada em julgado em 1º/11/2016; e (ii) de outro, a decisão proferida em outra (idêntica) ação de NPU 0029869- 11.2010.8.17.0001, desfavorável ao militar e transitada em julgado em 24/04/2015. 6. Nesse cenário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou que, na hipótese de conflito entre duas coisas julgadas, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e idênticos pedidos, deve prevalecer a decisão que por último transitou em julgado. 7. Na ocasião, sagrou-se vencedor o voto do relator, Ministro Og Fernandes, ao argumento de que, havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado, a segunda coisa julgada é que se torna eficaz, enquanto não invalidada por ação rescisória: "A sentença transitada em julgado por último implica a negativa de todo o conteúdo decidido no processo transitado em julgado anteriormente, em observância ao critério de que o ato posterior prevalece sobre o anterior" (STJ - EAREsp: 600811 SP 2014/0261478-0, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/02/2020). 8. Nessa ordem de ideias, considerando que a decisão da primeira ação ajuizada pelo autor, de NPU 0009542-16.2008.8.17.000 - que julgou procedente a sua pretensão de realizar um novo teste físico, e, se aprovado, prosseguir no certame, o que culminou com a sua aprovação no concurso, nomeação e posse no cargo de Soldado da PMPE -, foi a que por último transitou em julgado (em 1º/11/2016), é imperioso reconhecer a prevalência dos seus efeitos sobre a decisão proferida no segundo processo, que transitou em julgado em 24/04/2015. 9. Nesse contexto, considerando a premissa fático-jurídica equivocada do ato de exclusão do militar, e enquanto permanecerem vigentes os efeitos da decisão prolatada no bojo da ação ordinária de NPU 0009542-16.2008.8.17.000 (como estão), é legítima a pretensão do autor, ora apelado, de ser reintegrado às fileiras da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. 10. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário. 11. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 454 da RG; e arts. 5º, XXXVI e LIV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente